Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-36.2021.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000910-36.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 156.581.209-34 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:

COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – LANÇAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS – INCLUSÃO NA DÍVIDA ATIVA – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CADASTRO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comunicação de venda do veículo gerador dos tributos lançados em sentença implica na cessação das cobranças a partir da comunicação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência de débitos em nome da recorrida, bem como, determinou que o recorrente e o DETRAN/MT, em suas respectivas esferas de competência, retifiquem o cadastro do veículo HONDA/C100 BIZ ES, placa JZX-5019 para que nele conste como proprietário o Sra. LUCIANA DA SILVA FARIA, com data retroativa a 23/09/2005 sendo tal medida extensiva aos eventuais débitos que recaírem, de qualquer natureza, a partir da data em questão.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

2. Mérito.

2.1. Da responsabilidade da parte autora e da Súmula 585 do STJ e necessidade da manutenção, ao menos, das multas de trânsito.

2.2. Da responsabilidade do autor e do comunicado de venda.

2.3. Requer a aplicação de honorários advocatícios em desfavor do recorrido.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o debate fático-jurídico envolve, unicamente, a cessação da responsabilidade do recorrido pelos débitos tributários originados do veículo pertencente ao mesmo, sem afetação à esfera jurídica de terceiro.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS DIRETAS À ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS - RISCO DE INVIABILIZAÇÃO DA LIDE - RECURSO PROVIDO. - Em ação voltada à declaração da inexistência de propriedade de veículo, não se faz necessária a intimação do suposto adquirente do bem, vez que as consequências jurídicas de eventual reconhecimento do direito pleiteado adstringem-se à cessação da responsabilidade do antigo proprietário, não afetando diretamente a esfera jurídica de terceiros - Alegado o desconhecimento dos dados do adquirente do veículo automotor, devido ao tempo transcorrido desde a venda, a exigência de intimação do comprador para compor o polo passivo da lide inviabilizaria a própria pretensão jurídica debatida - Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10685140002930001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2016, Data de Publicação: 08/04/2016)

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois há nos autos a comprovação de que a parte recorrida realizou a comunicação da venda do veículo que se encontrava em seu nome, junto ao Órgão Estadual de trânsito, restando evidente que é indevida a cobrança dos tributos contestados, a partir de tal época.

Com relação ao pleito de condenação em honorários sucumbenciais, entendo que não merece guarida eis que, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022